Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-27.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002394-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
–
CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO DO BANCO

PROVIDO E APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

“(...)

Nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC.

O valor a título de honorários advocatícios deve ser arbitrado de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser razoável e proporcional.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento”
(TJ-MT 10015897420188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1002394-27.2018.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A,
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e
RODRIGO MISCHIATTI

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e

RODRIGO MISCHIATTI
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

“
condenar o réu

ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de

honorários advocatícios, em favor de Faeda Advogados Associados S/S e Rodrigo Mischiatti

e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia divididos na proporção de 50%

(cinquenta por cento) para cada.

O valor acima será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da

rescisão contratual, em 08/03/2013. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de custas e despesas

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do

valor da condenação, para cada autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/

Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente

litisconsorcial/ Rodrigo Mischiatti, totalizando os 20% (vinte por cento) previstos na

legislação processual civil vigente) (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil)”
(sic).

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S/A
,
primeiro apelante
, defende que as regras de remuneração previstas no contrato dispõem que a remuneração do advogado será feita pelos honorários atinentes à sucumbência ou percentuais sobre os valores efetivamente recolhidos quando da solução pelas vias amigáveis, bem como que o STJ já decidiu que não há como arbitrar honorários advocatícios em casos onde exista cláusula expressa estipulando a remuneração do patrono de forma distinta.

Expõe que a verba de sucumbência pertence ao profissional da advocacia (art. 23 da Lei nº 8.906/94), razão pela qual os autores, ainda que com o mandato revogado, poderá peticionar autonomamente na demanda indicada na exordial visando salvaguardar seu direito ao recebimento dos valores referente ao serviço prestado, em caso de êxito do Banco.

Da mesma forma, defende a licitude em relação a rescisão contratual, alegando que a sociedade autora, teve sua contratação por meio de processo licitatório não podendo alegar que não sabia antecipada e pormenorizadamente de todas as condições vinculadas ao processo licitatório e aos termos do edital publicado.

Destaca que o mandato pode cessar pela resilição unilateral, sendo este um direito do mandante e que em momento algum, o apelante deixou de cumprir com suas obrigações pactuadas com o apelado, visto que o instrumento de rescisão acostado aos autos pelo próprio apelado, confirma a boa-fé contratual do apelante, que foi claro em seus termos.

Sustenta que a Magistrada não verificou a desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, para que, observando o princípio da proporcionalidade, seja minorado o valor da condenação, bem como considerada a correção monetária a partir do arbitramento. (Id 177341698)

Nas contrarrazões os apelados pontuam que
“
Não existe nenhuma vedação legal para o arbitramento de honorários não seja estabelecido nos incisos do §2º do art. 85 do CPC, podendo o julgador fixar os honorários, em sede de arbitramento, em percentual que julgue remunerar devida e adequadamente os profissionais”
, pelo que pede pelo desprovimento do recurso.
(Id
177341702)

Por sua vez
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e

RODRIGO MISCHIATTI
apelam adesivamente requerendo a reforma da sentença
“pa
ra fixar o termo inicial de correção monetária para atualização do valor da causa trabalhada desde a data do seu ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, dignem-se em reformar a sentença recorrida para majorar o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à importância econômica da ação, local da prestação dos serviços, grau de zelo e tempo de trabalho desenvolvido, nos termos do artigo 22, §2º da Lei n. 8.904/94”
(sic-Id 177341703).

Contrarrazões ofertadas no Id 177341710 onde a instituição financeira aponta que o causídico não atuou durante todo o trâmite do processo, o que obsta o arbitramento dos honorários em percentual do valor da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Preparos recolhidos nos Ids 177341699 e 177341704

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

R
essai dos autos que
RODRIGO MISCHIATTI
e
OUTRO
ajuizaram ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na exordial
para
“
condenar o réu

ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de

honorários advocatícios, em favor de Faeda Advogados Associados S/S e Rodrigo Mischiatti

e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia divididos na proporção de 50%

(cinquenta por cento) para cada.

O valor acima será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da

rescisão contratual, em 08/03/2013. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de custas e despesas

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do

valor da condenação, para cada autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/

Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente

litisconsorcial/ Rodrigo Mischiatti, totalizando os 20% (vinte por cento) previstos na

legislação processual civil vigente) (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil)”
(sic).

Ambas as partes recorreram do
decisum.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de
27/10/2001
, entretanto, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa em
08/03/2013
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Ids 177340191 e 177340192).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição dos ora apelados antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que os recorridos seriam remunerados apenas por meio dos honorários de sucumbência (Cláusula 8ª do contrato), a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Todavia, no que se refere ao
quantum
, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, os honorários dos quais o escritório requerente buscou o arbitramento se referem à sua atuação nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 383/2004, ajuizado em
22/11/2004.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no Id 177340187.

Nesse cenário, tem-se que o valor originário dado à causa foi na ordem de R$69.275,11 (sessenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e onze centavos), e que segundo informado nos autos, atualizado até o ano de 2008 remonta à quantia de R$372.299,35 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos)

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos
critérios qualitativos
do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Isso porque o trabalho da parte autora, na qualidade de advogado, está alinhado ao que determina o § 2º, do artigo 22, da Lei nº. 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e art. 85, §§ 2º e 8º do CPC:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial
, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.”

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Como cediço, em observância aos dispositivos citados, a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, para que não haja o aviltamento, como a “supervalorização” dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
(aproximadamente 9 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Cuiabá/MT), que as petições foram apresentadas, que não houve designação de audiência, nem mesmo penhora formalizada nos autos, por coerência aos precedentes de minha relatoria, inclusive levando-se em consideração recurso apreciado na mesma sessão de julgamento com valores e tempo de atuação similares (RAC nº. 1014925-09.2022.8.11.0041), o valor arbitrado pela togada de primeiro grau deve ser
reduzido
para
R$20.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, valor esse que está em consonância com o entendimento firmado por esta egrégia Câmara Julgadora em casos análogos.

A propósito, trago à baila os seguintes precedentes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS –
REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em prescrição se o autor permaneceu na condução dos processos em que atuava por trinta dias após a notificação acerca da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, protocolando a Ação de Arbitramento dentro do prazo qüinqüenal previsto nos artigos 206, § 5º, inciso II, do Código Civil e 25 da Lei nº 8.906/199. Encontra-se consolidado entendimento no sentido de que uma vez estabelecido no contrato de prestação de serviços a remuneração do advogado apenas por meio de honorários de sucumbência, eventual rompimento da avença, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu patrono. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado –
diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.
Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso.”
(TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DE CADA DEMANDA – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO

– REDUÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários, devidamente amparada em preceitos legais e jurisprudenciais, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. O julgador deve considerar os fatos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo. “(...)
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, § 4º, do CPC/73
(CPC/15, art. 85, § 2º), analogicamente, do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 5. O termo inicial da correção monetária do valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve corresponder à data do arbitramento. Inteligência da Súmula nº 362/STJ, analogicamente” (N.U 1010488-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021).”
(TJ-MT 10072235120188110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2021)

De igual modo, quanto ao
dies a quo
da correção monetária, com a devida vênia, resta evidente o equívoco da d. Magistrada ao determinar a sua incidência a partir da notificação da rescisão do contrato (08/03/2013), tendo em vista que esta deve ser aplicada a partir do arbitramento. Outro não é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, confira-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL –
CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC. O valor a título de honorários advocatícios deve ser arbitrado de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser razoável e proporcional. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento.”
(TJ-MT 10015897420188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para reduzir os honorários arbitrados para a quantia de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
com o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, devendo a r. sentença ser mantida nos demais pontos.

Ademais,
JULGO PREJUDICADO
o apelo adesivo interposto por
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e

RODRIGO MISCHIATTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023